Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Conforme antes relatado (Num. 24002018 e 2500718), cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado em maio de 2017, manejado por RAIMUNDA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, buscando o recebimento do valor atinente à diferença remuneratória decorrente da condenação imposta ao Ente Público, por meio do acórdão constante do Doc. Num. 1487481, a efetivar a mudança de classe da Autora, determinando o pagamento das diferenças a partir de 01/01/2005, conforme estabelece o art. 12, § 1o, da Lei Distrital no 3.319/2004, no valor atualizado, até 31/03/2017, de R$ 76.602,81 (setenta e seis mil e seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos), conforme planilha acostada aos autos (Doc. Num. 1487474). Nos termos da decisão de ID Num. 18743189, foi deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais do requisitório que será expedido em favor da Exequente, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor que lhe for devido, ressaltando que tal requisitório deverá ser pago concomitantemente com o da Exequente, bem como foi determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que atualize o débito, incluindo até mesmo os honorários fixados pela decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal (Doc. Num. 3193671), deduzindo-se, ainda, do valor devido à Exequente os honorários contratuais, conforme acima determinado. Em cumprimento à determinação, a Contadoria Judicial realizou a devida atualização do débito, conforme conta que apresentou (Num. 20361387). Aberta vista às partes para se manifestarem sobre os cálculos, a Exequente (Doc. Num. 20669450) com eles concordou e requereu a expedição dos competentes requisitórios (precatório em favor da Exequente e RPV em favor dos advogados). O Executado, por sua vez, apenas informou que não concorda com o valor indicado pela Contadoria Judicial, sem indicar o valor que entende ser correto e muito menos apontar o eventual equívoco na conta, e requer que “seja declarada incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferir-se o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005” (Num. 21508751). A Exequente, em resposta à impugnação apresentada pelo Distrito Federal, requereu sua rejeição, “a fim de manter íntegro o valor do cumprimento apresentado, uma vez que seguiu estritamente os parâmetros definidos na coisa julgada” (Num. 22655526). Por fim, foi determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que esclarecesse acerca dos juros de mora aplicados e, se o caso, refizesse os cálculos a fim de serem adequados ao que já fora decidido nos autos, o que foi devidamente cumprido (Doc. Num. 24149893). A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada e os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Num. 24149893) foram homologados, nos termos da decisão de ID Num. 25000718, a qual transitou em julgado (Num. 34187058). É o breve relatório. Decido. Assim, resta tão somente a apreciação do pedido do Distrito Federal quanto à eventual expedição de RPV a fim de que “seja declarada incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferir-se o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005” (Num. 21508751). O art. 100, caput, da Constituição Federal estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais dar-se-ão mediante a apresentação de precatórios, em ordem cronológica. O parágrafo terceiro do referido dispositivo faculta o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, ao tempo em que o § 4o estabelece que este quantum poderá ser estipulado por cada Ente Federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. Confira-se: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.” No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital no 3.624/2005 fixou em 10 (dez) salários mínimos o patamar máximo da requisição de pequeno valor, por autor. Posteriormente, com a edição da Lei no 5.474/2015, de iniciativa parlamentar, o aludido valor foi majorado para 40 (quarenta) salários mínimos, tendo sido tal norma declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Feito n° 2015.00.2.014329-8), por vício de iniciativa, tendo em conta que o então diploma normativo importava aumento de despesa com alteração no orçamento local. Confira-se a ementa do referido julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). No caso da Lei Distrital no 6.618/2020, verifica-se que esta padece do mesmo vício de iniciativa que maculou a Lei n° 5.475/2015, julgada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, nos autos do processo n° 2015.00.2.014329-8, uma vez que, novamente, foi invadida a esfera de iniciativa legislativa do Poder Executivo em temática sobre a qual já houve apreciação judicial, qual seja, o aumento do limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor. Ressalta-se a disposição do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados, o que leva à conclusão de se observar o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no acórdão no 935457, acerca da inconstitucionalidade da Lei n° 5.475/2015, em face do vício de iniciativa do Poder Legislativo local. Nessa ordem de ideias, é importante destacar que não há impedimento para a superação legislativa da jurisprudência. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5105/DF, fixou o entendimento de que é ônus do legislador demonstrar a necessidade de correção do precedente, bem como a inexistência das premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se pautou o entendimento jurisprudencial ora adotado. Confira-se a ementa do referido julgado, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. DIREITO DE ANTENA E DE ACESSO AOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO ÀS NOVAS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS CRIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. REVERSÃO LEGISLATIVA À EXEGESE ESPECÍFICA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 4490 E 4795, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 47, § 2o, II, DA LEI DAS ELEIÇÕES, A FIM DE SALVAGUARDAR AOS PARTIDOS NOVOS, CRIADOS APÓS A REALIZAÇÃO DO PLEITO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, O DIREITO DE ACESSO PROPORCIONAL AOS DOIS TERÇOS DO TEMPO DESTINADO À PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TELEVISÃO. LEI No 12.875/2013. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. ARRANJO CONSTITUCIONAL PÁTRIO CONFERIU AO STF A ÚLTIMA PALAVRA PROVISÓRIA (VIÉS FORMAL) ACERCA DAS CONTROVÉRSIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL EM SENTIDO MATERIAL. JUSTIFICATIVAS DESCRITIVAS E NORMATIVAS. PRECEDENTES DA CORTE CHANCELANDO REVERSÕES JURISPRUDENCIAIS (ANÁLISE DESCRITIVA). AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO QUE DETENHA O MONOPÓLIO DO SENTIDO E DO ALCANCE DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE SUPERAÇÃO LEGISLATIVA DA JURISPRUDÊNCIA PELO CONSTITUINTE REFORMADOR OU PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE AS INSTÂNCIAS POLÍTICAS AUTOCORRIGIREM-SE. NECESSIDADE DE A CORTE ENFRENTAR A DISCUSSÃO JURÍDICA SUB JUDICE À LUZ DE NOVOS FUNDAMENTOS. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FORA DAS CORTES. ESTÍMULO À ADOÇÃO DE POSTURAS RESPONSÁVEIS PELOS LEGISLADORES. STANDARDS DE ATUAÇÃO DA CORTE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DESAFIADORAS DA JURISPRUDÊNCIA RECLAMAM MAIOR DEFERÊNCIA POR PARTE DO TRIBUNAL, PODENDO SER INVALIDADAS SOMENTE NAS HIPÓTESES DE ULTRAJE AOS LIMITES INSCULPIDOS NO ART. 60, CRFB/88. LEIS ORDINÁRIAS QUE COLIDAM FRONTALMENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE (LEIS IN YOUR FACE) NASCEM PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOTADAMENTE QUANDO A DECISÃO ANCORAR-SE EM CLÁUSULAS SUPERCONSTITUCIONAIS (CLÁUSULAS PÉTREAS). ESCRUTÍNIO MAIS RIGOROSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS IMPOSTO AO LEGISLADOR PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO PRECEDENTE OU QUE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E AXIOLÓGICOS QUE LASTREARAM O POSICIONAMENTO NÃO MAIS SUBSISTEM (HIPÓTESE DE MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELA VIA LEGISLATIVA). (...). 5. Consectariamente, a reversão legislativa da jurisprudência da Corte se revela legítima em linha de princípio, seja pela atuação do constituinte reformador (i.e., promulgação de emendas constitucionais), seja por inovação do legislador infraconstitucional (i.e., edição de leis ordinárias e complementares), circunstância que demanda providências distintas por parte deste Supremo Tribunal Federal. 5.1. A emenda constitucional corretiva da jurisprudência modifica formalmente o texto magno, bem como o fundamento de validade último da legislação ordinária, razão pela qual a sua invalidação deve ocorrer nas hipóteses de descumprimento do art. 60 da CRFB/88 (i.e., limites formais, circunstanciais, temporais e materiais), encampando, neste particular, exegese estrita das cláusulas superconstitucionais. 5.2. A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas. (...). 12. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1o e 2o, da Lei no 12.875/2013.” (ADI 5105, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 15/03/2016 PUBLIC 16/03/2016). No caso dos autos, verifica-se que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa que maculou a Lei n° 5.475/2015, julgada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, nos autos do processo n° 2015.00.2.014329-8, uma vez que, novamente, foi invadida a esfera de iniciativa legislativa do Poder Executivo, tendo em conta que o então diploma normativo importava aumento de despesa com alteração no orçamento local. Nesse sentido, não havendo a correção dos vícios apontados no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessária a presunção de inconstitucionalidade da nova legislação, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça assim se posicionou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. REVERSÃO LEGISLATIVA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NAS ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVEL DIPLOMA EDITADO COM O MESMO VÍCIO FORMAL DE DISPOSITIVO ANTERIORMENTE REPUTADO INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA PELOS MAGISTRADOS E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A par da regra geral contida no artigo 100, caput, da Constituição Federal, que estabelece o regime de precatórios, o § 3o, do aludido dispositivo, faculta o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, ao tempo em que o §4o da mesma norma assevera que este quantum poderá ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. O egrégio Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5105/DF, firmou compreensão segundo a qual, em caso de tentativa de superação legislativa da jurisprudência, incumbirá ao legislador o ônus de demonstrar que a correção do precedente se afigura devida, bem assim que não mais subsistem as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se pautou o entendimento adotado anteriormente. Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento no que concerne à iniciativa e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor) a dispositivo anteriormente reputado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito.” (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. CASO DOS AUTOS. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO RPV. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional; 2. Conquanto a norma jurídica em questão aparente padecer do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento; 3. Constitui uma faculdade do credor optar em renunciar ao excedente de seu crédito, de modo a se adequar ao limite para requisições de pequeno valor, livrando-se da espera inerente ao regime de precatórios. Porém, uma vez expedida a competente RPV, já com iminência de pagamento, não se afigura lícita a retratação da renúncia, ainda que em virtude da superveniência de novo diploma legislativo que alterou o patamar para expedição de RPV; 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente; 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1297334, 07301886520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, a Lei Distrital no 3.624/2005 é a norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso, haja vista sua natureza processual. Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. O art. 87 do ADCT possibilitou aos entes federativos a definição do valor de obrigação de pequeno valor para fins de RPV. A Lei Distrital no. 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, em virtude de sua natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Precedente do Conselho Especial. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.1023364, 07022942220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DA LEI 5.475/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. HIPÓTESE DIVERSA. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO ANTES DO JULGAMENTO. REQUISIÇÃO EXPEDIDA NA VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO. LIMITE DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou o teto do pagamento das RPVs de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos, modularam-se os efeitos da decisão, de forma a preservar o direito dos credores que já haviam sido integralmente pagos durante a vigência do referido dispositivo. 2. Contudo, a modulação de efeitos não ampliou tal direito aos credores cuja RPV havia sido expedida sob a égide da norma reputada inconstitucional, mas sem que tenha havido o devido pagamento. 3. No presente caso, a agravada teve a RPV expedida durante o período de vigência da aludida lei, todavia, não teve o crédito adimplido até a data do julgamento da ADI que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital no 5.475/2015, motivo pelo qual não se enquadra nas hipóteses vertidas na modulação dos efeitos da decisão, devendo ser observado o patamar estabelecido no artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/05. 4. Considerando que o valor do crédito ultrapassa o teto de 10 (dez) salários mínimos, impõe-se a suspensão da exequibilidade da requisição de pequeno valor e o processamento do pagamento por precatório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1023256, 07010099120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MODALIDADE DE PAGAMENTO. RPV. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. MOMENTO DA AFERIÇÃO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO. LEI FEDERAL 12.153/2009 E LEI DISTRITAL 5.475/2015. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR COMPLEXIDADE. INAPLICABILIDADE. 1.O art. 100, § 3o, da Constituição Federal estabelece que a regra do precatório será afastada nas hipóteses de pagamentos de obrigações, definidas em lei, como de pequeno valor, os quais as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. No âmbito do Distrito Federal, em 18 de julho de 2005, foi editada a Lei distrital 3.624, a qual - ainda em vigor - dispõe, em seu art. 1o, que são consideradas como de pequeno valor as obrigações não superiores a dez salários mínimos. 2. As normas editadas pelas unidades da Federação para regulamentar os parâmetros das obrigações de pequeno valor revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata. Precedentes do Conselho Especial deste egrégio Tribunal. 3. Não há falar em aplicação das normas insculpidas na Lei federal 12.153/2009 e na Lei distrital 5.475/2015 às ações que, por sua natureza complexa, foram expressamente afastadas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como o mandado de segurança coletivo do qual decorre o título exequendo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.1020580, 20080020000150EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: 85) “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. RPV. LEI DISTRITAL N. 5.475/15. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. VALOR. MÁXIMO. LEI DISTRITAL N. 3.624/05. CANCELAMENTO DA RVP. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DO ESTADO. 1. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/15, que alterou o valor máximo da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 40 (quarenta) salários mínimos, tem-se que a Lei Distrital n. 3.624/05 voltou a reger a matéria e o valor de 10 (dez) salários mínimos para pagamentos, via RPV, pelo Distrito Federal. 2. Com fulcro no princípio da autotutela do Estado, no que se refere à decisão da Administração de cancelar as RPV que ainda não foram pagas, devem ser refutados todos os obstáculos, privilegiando-se o que prevê o enunciado da súmula n.o 473 do STF. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1013414, 07031468020168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2017, Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, em face do trânsito em julgado da decisão (Num. 25000718) que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Num. 24149893), determino à Secretaria da Primeira Câmara Cível a expedição dos competentes precatórios e RPV, nos termos das normas de regência (Lei Distrital no 3.624/2005), após a devida atualização dos cálculos. I. Reautue-se o presente Feito para Cumprimento de Sentença. Brasília - DF, 19 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador